Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714362-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO FERREIRA DA COSTA, em favor de ADEGILZO GERMANO DA SILVA (paciente), em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica de Brazlândia/DF (ID n. 35060241, p. 52/53), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID n. 35060239), o impetrante sustenta que a segregação cautelar do paciente é ilegal, haja vista a ausência de fundamentação concreta para a manutenção tal medida. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia sua substituição por outra medida cautelar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi decretada (ID n. 35060241, p. 52/53) em razão do descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada, para resguardar a ordem pública, preservar a vítima e por não ser recomendável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, devido ao fato de que o paciente “descumpriu medidas protetivas deferidas em seu desfavor, ameaçando a vítima e perseguindo-a, demonstrando total desrespeito com as instituições públicas”. Assim, tendo em vista se cuidar de delito de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diante de indícios descumprimento da medida cautelar imposta, o Juízo de origem entendeu pelo decreto da prisão preventiva, como previsto no artigo 313, III, do Código de Processo Penal. Assim, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 9 de maio de 2022 16:00:49. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator